Tribunal: STF
Processo: ARE 1356531
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S/A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ANUAL. FATO GERADOR EM 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO. AMPLO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. CDA. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Tratando-se o IPVA de tributo sujeito ao lançamento de oficio, cujo fato gerador ocorre anualmente em 1º de janeiro, conforme prescrito em Lei Estadual de amplo conhecimento e que conta com publicidade em meios de comunicação, despicienda apresenta-se a notificação pessoal do contribuinte.



    - A Lei Estadual n. 14.937/2003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo (art. 4º), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (ad. 5º, I), de forma que a instituição financeira, credora fiduciária, é parte legítima na execução fiscal.



    - A certidão de dívida ativa não pode ser desprezada como título executivo extrajudicial quando todos os elementos essenciais â identificação e cálculo da dívida estão presentes. 



    - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o contribuinte - credor fiduciário - e o responsável tributário - devedor fiduciário, como devedor solidário. 



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Sem razão a instituição financeira, deve ser mantida no polo passivo da execução por disposição legal expressa. Eis o que determina da Lei n° 14.937103: 



    (…)



    …...................................................................................................



    Dúvida não há, pois, que na qualidade de proprietária fiduciária, legítima dona do automóvel, a instituição financeira responde e com ela solidariamente o devedor perante o Fisco estadual. Ora, se há desdobramento da posse, e a propriedade (resolúvel) permanece em poder do Banco até que o devedor cumpra todas as obrigações contratadas, é legítima a cobrança do imposto tal como realizada pelo Estado de Minas Gerais. 



    Não obstante o apelante afirme que não tem direitos de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar, é preciso considerar que o mero possuidor, devedor fiduciante, não tem direito de dispor e não detém a propriedade do automóvel. 



    Não obstante para se eximir do imposto o apelante defenda a não configuração da propriedade fiduciária, e que a propriedade é do devedor fiduciário, para demonstrar o equívoco e conveniência da tese basta tentar penhorar, lançar gravame, ou tomar o veículo do devedor. Rapidamente o credor, como zeloso proprietário, tentará a retomada do bem.



    Não existe meio termo, condicionamentos e modalidades de alienação fiduciária em garantia que não impliquem entrega da propriedade ao credor fiduciário, nem a possibilidade de, vinculado o contrato a uma anterior compra e venda, seja mantida a propriedade em favor do comprador/devedor.



    Proprietário o credor fiduciário, não há meio ou modo de relativizar esta condição, nem admitir que se exima dos ônus tributários respectivos, transferindo ao mero possuidor (este devedor solidário) a responsabilidade tributária de proprietário. 



    …...................................................................................................



    Portanto é legitima a inclusão da instituição financeira, credora fiduciária, no polo passivo da execução fiscal. 



    …...................................................................................................



    Por certo, o IPVA é imposto cobrado a cada ano, lançado de ofício, de acordo com informações previamente fornecidas pelo contribuinte e tem todos os seus aspectos previamente distinguidos na Lei Estadual n° 14.937103, segundo a qual: 



    (…)



    …...................................................................................................



    A sentença não demanda reparo. 



    A CDA reúne todos os requisitos previstos no art. 2º , §5º da LEF e 202 do CTN, sendo textual e facilmente identificável o termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos incidentes sobre a divida exequenda.



    Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003, ou de ausência de preceito que o obrigue a arcar com o IPVA. 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator